Tribunal: TJSP
Processo: 0038414-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038414-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
AFONSO TAMBORILLA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM DA IMPETRAÇÃO.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038414-72.2020.8.26.0000 -Voto no 17.700
2
VOTO no. 17.700
HABEAS CORPUS no 0038414-72.2020.8.26.0000 (Processo digital)
COMARCA: BAURU (Execução no. 7001791-85.2015.8.26.0024)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE/PACIENTE: AFONSO TAMBORILLA DE SOUZA
HABEAS CORPUS. Impetração deduzida por leigo
questionando, segundo se infere, a delonga na
análise do pedido de livramento condicional. Ação
que reproduz pedido já apreciado por esta Colenda
Câmara quando do julgamento do Habeas Corpus
sob o no. 0030166-20.2020.8.26.0000. Reiteração de
pedido sem indicação de fato novo capaz de alterar
a conclusão firmada em data recente. Habeas
corpus não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de habeas corpus impetrado por AFONSO
TAMBORILLA DE SOUZA em favor próprio, sob a alegação de ilegal
constrangimento decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Bauru nos autos de
Execução no. 7001791-85.2015.8.26.0024 (controle 482.764). Em
resumo, reclama de demora na apreciação do pedido de livramento
condicional, quadro apto a ensejar excesso de execução, porquanto
descontada a quase totalidade da reprimenda imposta, além de
ausente registro de infração disciplinar praticada nos últimos doze
meses. Pede a concessão de liminar para que possa aguardar a análise
do incidente em liberdade, confirmada a ordem com o julgamento da
impetração.
É o relatório.
Não se conhece do habeas corpus.
Convém notar que a impetração reitera questões já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038414-72.2020.8.26.0000 -Voto no 17.700
3
apreciadas por esta Colenda Câmara quando do julgamento do
“Habeas Corpus” sob o no. 0030166-20.2020.8.26.0000, realizado no
último dia 14 de outubro, ocasião em que se indeferiu liminarmente o
“writ” por votação unânime, determinando-se, outrossim, a imediata
comunicação sobre o teor do petitório à Defensoria Pública com
atuação perante a Vara das Execuções Criminais para providências
cabíveis.
Quanto ao essencial, reitera-se que o paciente
acumulou longa pena privativa de liberdade e histórico criminoso
conturbado, o que, a rigor, justificaria a permanência prolongada em
retiro pleno, a despeito do montante da reprimenda já “descontado”,
sem se ignorar que o considerável período de paralisação dos
expedientes presenciais, como decorrência da pandemia atrelada ao
“novo” coronavírus, contribuiu para maior delonga no cadastramento
e análise de incidentes autuados em meio físico.
Ressalte-se que a singela reiteração de pedido
afigura-se inadmissível, conforme já decidiu o Pretório Excelso em
várias oportunidades, daí a impossibilidade de se conhecer da
impetração, que não apresenta fato novo capaz de alterar a conclusão
firmada por este Colegiado em data bastante recente.
“A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que 'não se conhece de habeas corpus em que se reitera a
pretensão
veiculada
em
writ
anteriormente
impetrado'
(HC
112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJe 08.6.2012)” (HC
127188
AgR/SP,
Relatora
Ministra
ROSA
WEBER,
julgado
19-5-2015).
Julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora
o racional posicionamento: “Verificando-se, assim, a identidade entre
os dois pedidos interpostos junto a este E. Tribunal, chega-se à
conclusão de que o atual pedido seria simplesmente reiteração daquele
pleito anterior, o que, por si só, inviabilizaria o conhecimento da
presente ordem. A reiteração de pedidos, com efeito, só pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038414-72.2020.8.26.0000 -Voto no 17.700
4
admitida quando amparada em fundamentos novos, o que não ocorreu
na espécie em exame” (TJESP, Habeas Corpus no.
2246410-74.2018.8.26.0000, Relator Desembargador GRASSI NETO,
julgado 25-04-2019 grifou-se).
À vista do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
DA IMPETRAÇÃO.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)